Tribunal: STF
Processo: Rcl 42962
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento.
    Articula com usurpação de competência desta Corte no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, uma vez que se debate questão que transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e e também jurídico já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 6, p. 15/16):
    “Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 
    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento (...)”
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.604-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a reclamante.
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    No julgamento dos Embargos de Declaração, um dos quais interposto pela União, para o qual restei relator, rejeitou-se a imputação do ônus da prova. 
    A decisão reclamada, ao confirmar a decisão proferida pela Corte Regional, reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal, bem como pelos efetivos danos materiais sofridos pelo reclamante em razão desta omissão, consoante consta dos fundamentos do voto do relator no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (eDOC 4, p. 5-8): 
    “A realização de processo licitatório, nos termos do artigo 37, XXI, da Constituição Federal, visando escolher empresa idônea, não constitui garantia suficiente ao licitante a eximi-lo da responsabilidade subsidiária, tendo em vista que a escolha do prestador de serviços, em face da Súmula 331 do Colendo TST, tem caráter eminentemente preventivo.
    É importante registrar que o artigo 66 da Lei 8.666/93 estabelece a execução fiel do contrato pelas partes, impondo à contratante o dever de vigiar seu cumprimento, o que implica dizer que não há como eximir a União de tal responsabilidade, até porque a lei impõe que a atuação da contratante ocorra de forma eficaz a fim de evitar prejuízo ao trabalhador.
    Esse é, inclusive, o entendimento pactuado entre as partes, conforme cláusulas sétima, décima e décima quinta do contrato administrativo nº 2012/02.0, juntado sob o Id.60813d1, que assim dispunha:
    (…)
    Conforme demonstrado acima, dentre os diversos deveres, foi pactuada entre as reclamadas a obrigação da contratante de exercer a fiscalização dos serviços prestados, principalmente em relação à exigência da apresentação pela contratada dos comprovantes de pagamento dos encargos sociais, além das guias de recolhimento do FGTS, relativos ao pessoal contratado, como condição para o ateste da nota fiscal e consequente liberação do valor para pagamento da fatura.
    No caso dos autos, foi verificado o pagamento a menor das verbas rescisórias e do adicional noturna, e ausência de depósitos do FGTS, ficando patente a culpa do tomador na fiscalização deficitária da empresa no curso do contrato, pois a União tinha o poder de reter nas faturas mensais os percentuais relativos às verbas rescisórias e exigir os comprovantes de recolhimento do FGTS.
    Assim, deveria ter a tomadora de serviços fiscalizado o contrato, mas não o fez.
    Neste diapasão, cabia à reclamada demonstrar nos autos o regular exercício do poder fiscalizatório, encargo do qual não se desincumbiu, não resultando a responsabilidade subsidiária imposta pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas, mas em face dos efetivo danos materiais sofridos pelo reclamante em razão desta omissão.
    Portanto, a alegação da recorrente no sentido de que não houve prova de ato culposo suficiente a lhe imputar a responsabilidade subsidiária não lhe aproveita, até porque, no próprio processo licitatório, poderiam ter sido adotados mecanismos legais que exigissem maiores garantias para a execução do contrato.
    Nesse contexto, mantenho a responsabilidade subsidiária da União pontuando a inexistência de violações legais e constitucionais indigitadas.”
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    Não à toa, em situações como a presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida na ADC 16, entendimento reiterado no RE 760.931. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam a caracterizar a culpa in vigilando, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização de observância obrigatória, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.385 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) (grifou-se)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PODER PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Decisão reclamada que afirma a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas de suas contratadas, quando reconhecida a omissão da contratante na fiscalização da execução do contrato (culpa in eligendo ou in vigilando). 2. Inexistência de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 16. 3. Inexistência de violação à súmula vinculante nº 10, devido ao órgão reclamado não efetuar análise de constitucionalidade. 4. Em reclamação, é inviável reexaminar o material fático-probatório dos autos, a fim de rever a caracterização da omissão do Poder Público. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 24.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente